Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-91.2019.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima merece especial relevância, desde que tenha sustentáculo em outros elementos de prova.
2. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e provido.